Tribunal: TJMT
Processo: 1015098-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015098-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ILVA EREMITA GOMES DA SILVA - CPF: 293.225.611-49 (RECORRIDO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015098-51.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: ILVA EREMITA GOMES DA SILVA.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. QUEDA DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE SEMOVENTE (ÉGUA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de animal de competição (égua) causada pelo rompimento de cabo de alta tensão em propriedade da autora. Sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia pela morte do animal em razão do rompimento de cabo de alta tensão; (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juizado especial é competente para julgar a causa, sendo possível a apreciação com base na prova documental, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/95, não se exigindo perícia técnica.

4.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo causal.

5.

Restou comprovado que o rompimento do cabo de energia elétrica, de responsabilidade da ré, ocorreu na propriedade da autora e resultou na morte do animal, sem prova de causa excludente de responsabilidade.

6.

A ré não demonstrou adoção de medidas adequadas para reparar a fiação em tempo hábil ou ausência de comunicação sobre o rompimento, tampouco que a rede elétrica fosse particular.

7.

Os danos morais decorrem diretamente do evento, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

8.

A autora não comprovou documentalmente os danos materiais alegados, não sendo possível fixar indenização em caráter hipotético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de rompimento de cabo de alta tensão em propriedade de consumidor, quando comprovado o nexo causal com o evento danoso. 2. É suficiente, para o julgamento nos Juizados Especiais, a prova documental quando apta a demonstrar os fatos constitutivos do direito. 3. Não se admite indenização por danos materiais sem comprovação efetiva do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 406 e 944; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: Súmula 362 do STJ.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação válida.

A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de perícia técnica para comprovar a morte do animal. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de
incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que suportou danos após o rompimento de cabo de energia elétrica que culminou na morte de seu animal de competição (égua).

Da análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
De início, no tocante à incompetência do Juizado alegada pela requerida, por conta da necessidade de perícia
, tenho que tal alegação não comporta acolhimento,
uma vez que se trata de matéria recorrente, inclusive nas turmas recursais, e pode ser julgada com base na prova documental acostada aos autos.
Assim, preliminar rejeitada.

No mérito
, tenho ainda que o caso é parcial procedência dos pedidos.

Com efeito, ainda que a requerida sustente a inexistência de responsabilidade e ausência de falha na prestação de serviços, razão pela qual é descabido o pleito indenizatório,
seus argumentos não subsistem.

Isso porque a empresa demandada responde
objetivamente
pelos danos que, na execução das suas atividades, por ação ou omissão, houver dado causa,
bastando à vítima a comprovar o evento lesivo e o nexo causal e a conduta do agente
,
pressupostos que restaram devidamente demonstrados no caso em tela, diante de toda documentação acostada nos autos.

Diante disso, porque demonstrado nos autos que os danos morais suportados pela parte autora foram decorrentes da quebra/rompimento do fio do poste de energia elétrica, instalado pela concessionária demandada em sua propriedade, e que matou animal de sua propriedade, conforme se infere dos documentos apresentados com a exordial e contestação, e porque não comprovada qualquer causa de exclusão da responsabilidade, não merece acolhida os argumentos da ré.

Resta, assim, patenteada a responsabilidade da concessionária e demonstrada a ocorrência do dano moral. Portanto, nessa parte, cabe mensurar a indenização devida.

Assim, levando-se em consideração a extensão do dano causado (art. 944 do CC)
onde ficou comprovado pelos documentos apresentados que o rompimento do fio de alta tensão matou o animal de propriedade da autora,
a função pedagógica do dano moral, a capacidade econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, mostra-se razoável o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação financeira por danos morais, tendo em mente a situação particular deste caso em análise.

No que diz respeito aos danos MATERIAIS pretendidos,
sem delongas, a parte autora não se desincumbiu de seu ônus e não demonstrou por documentos o efetivo prejuízo. Assim, como não se admite indenização em caráter hipotético, ou presumido, tenho que improcedentes os pedidos, nessa parte, uma vez que não foram suficientemente demonstrados.

(...)

Pois bem. Conforme pontuado na sentença, a reclamante suportou danos morais decorrente da desídia da reclamada em providenciar o reparo da fiação em tempo hábil após o rompimento do cabo de energia elétrica, o que culminou a morte do semovente, conforme se comprova através das
fotos
.

A requerida, em sua defesa, tenta se eximir de sua responsabilidade alegando a ausência de conjunto probatório. Todavia, não junta qualquer prova apta a desconstituir os relatos da reclamante, pois não demonstrou que a fiação pertence a rede elétrica particular, que agiu em tempo hábil para evitar danos ou que não foi informada sobre o rompimento do cabo.

Com isso, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a morte do animal e o rompimento de cabo de energia elétrica de responsabilidade da reclamada. Se inexiste prova em sentido contrário, a reclamada é objetivamente responsável pela reparação do dano suportado pela reclamante.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

A situação dos autos configura falha na prestação do serviço da requerida, decorrente da omissão da requerida em fazer a manutenção da rede elétrica que passa na propriedade do autor com regularidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000934-51.2021.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS – AMBOS PROVIDOS EM PARTE. 1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1º, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2º Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas. 3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista. 4 – Na espécie, é certo que o ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte. (N.U 0001973-69.2018.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Portanto, imperioso reconhecer que tal conduta gera sim o dever de indenizar a reclamante tanto pelos danos materiais como pelos danos morais, conforme determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, tenho que restaram devidamente configurados no caso em tela. A morte do animal de estimação, utilizado inclusive para competições, indubitavelmente causou abalo anímico à recorrida, transcendendo o mero dissabor cotidiano.

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Impende consignar, outrossim, que embora se trate de um animal de competição, conforme alegado pela recorrida, não restou suficientemente comprovado nos autos o valor econômico específico do semovente.

As declarações juntadas pela recorrida, embora indiquem que um animal de competições equestres na modalidade de laço comprido e
team roping
possa custar a partir de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não constituem prova robusta do valor específico do animal em questão, carecendo de elementos objetivos de avaliação, como laudos técnicos ou documentos fiscais que comprovem o investimento realizado.

Tal circunstância, contudo, não afasta a ocorrência do dano moral, que independe da comprovação do prejuízo material, sendo este, inclusive, o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e procedente o pedido de indenização por danos morais.

Destarte, considerando que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em redução do quantum indenizatório, como pretende a recorrente.

Ainda que se adotasse a tese defendida pela recorrente, no sentido de que não restou comprovado o nexo causal entre o dano e sua conduta, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto as provas dos autos são contundentes no sentido de demonstrar que o animal morreu em decorrência de eletrocussão causada pelo rompimento de fio da rede elétrica mantida pela recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025